Tribunal: TJDFT
Processo: 0704860-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704860-51.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SHELEY CRISTINA CORREA DA SILVA DECISÃO Vistos, etc. Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos, verifico que a decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF 615 MC/DF em tramitação no Supremo Tribunal Federal, circunscreve-se a processos que envolvam a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, consoante o disposto no art. 21, § 3o, I, da Lei Distrital no 4.075/2007, e no art. 20, I, da Lei Distrital no 5.105/2013. liminar STF: "(...) 20. Por todo o exposto, determino, ad referendum do Plenário (RI/STF, art. 21, V), a suspensão de todos os processos em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado, que envolvam a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, consoante o disposto no art. 21, § 3o, I, da Lei Distrital no 4.075/2007, e no art. 20, I, da Lei Distrital no 5.105/2013. Publique-se. Intimem-se." A situação fática apresentada concentra-se na suspensão do pagamento a título de GAEE, a que a autora/recorrida fazia jus, durante o período em que afastou-se para cursar pós graduação, sendo deste modo matéria objeto alheio à discutida na hipótese vertente. Neste sentido a jurisprudência da 2a. Turma (Acórdão 1351412, Relator JOÃO LUIS FISCHER DIAS), e da 1a. Turma (Acórdão 1247124, Relator FABRICIO FONTOURA BEZERRA). Desse modo, revogo a decisão ID 30547964. Após a preclusão, certifique a Secretaria o trânsito em julgado do acórdão ID 29715011, com a posterior remessa dos autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito